Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-74.2023.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-74.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (APELANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. TEMA 1069/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, para determinar o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, excluindo procedimentos meramente estéticos, indeferindo, porém, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos possui natureza exclusivamente estética ou reparadora e se está coberta pelo contrato; e (ii) saber se a negativa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O juiz não está vinculado à ausência de impugnação das provas, competindo-lhe o exame livre e motivado dos documentos constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC/2015.

4. Consoante o Tema 1069/STJ, as cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando prescritas como continuação do tratamento, devem ser custeadas pela operadora do plano de saúde, desde que não possuam cunho exclusivamente estético.

5. A negativa de cobertura com base na interpretação contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, salvo demonstração de abuso ou prejuízo desproporcional, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As cirurgias plásticas prescritas como parte integrante do tratamento pós-bariátrico devem ser custeadas pelo plano de saúde, desde que não possuam finalidade meramente estética.

2. A negativa de cobertura contratual não enseja, por si só, a indenização por danos morais, salvo se demonstrada conduta abusiva ou agravamento indevido do estado do beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ludimilla Soares de Almeida
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A sentença recorrida (ID. 279758898) julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c. Indenização em Danos Morais proposta por Ludimilla Soares de Almeida, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a parte Requerida na obrigação de fazer consistente na promoção/custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores para retirada de excesso de pele de qualquer parte do corpo, bem como outras reparações necessárias sem cunho meramente estético;

DEFIRIR
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de
DETERMINAR
que a parte Requerida realize/custei o procedimento cirúrgico de retirada de excesso de pele no prazo de 30 (trinta) dias, tal liminar não abrange procedimentos meramente estéticos, devendo ser averiguada tal situação se houver dúvidas em sede de cumprimento de sentença;

IMPROCEDER
o pedido de danos morais.

Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”
– sic.

Em suas razões recursais de ID. 279759355 a Apelante alega que não há dúvidas acerca do caráter reparador dos procedimentos vindicados.

Defende que os laudos médicos apresentados corroboram o caráter reparador das cirurgias pleiteadas.

Afirma que não há justificativa para a sentença desconsiderar os laudos que não foram impugnados pela seguradora de saúde.

Sustenta que o indeferimento da cobertura não se limitou a mero aborrecimento cotidiano, mas resultou em real agravamento do estado físico e emocional da Apelante, sendo causa direta de sua dor e sofrimento, o que torna configurado o dano moral indenizável.

Argumenta que decaiu em parte mínima, não devendo ser condenada ao pagamento de danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença determinando o custeio de todos os procedimentos vindicados, a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais e a alteração da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 279759357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de fazer, extrai-se que a Apelante é segurada no plano de saúde oferecido pela Requerida, Plano Coletivo Empresarial – código nº 0 056 001300700021 6.

Observa-se também que a Requerente foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso, resultando na perca de aproximadamente 40 (quarenta) quilos o que acarretou sequelas como abdome em avental, lipodistrofia de púbis, trocantérica bilateral, dorso inferior, coxas bilaterais, braços bilaterais, assimetria e hipotrofia mamária e ptose mamária.

Diante desse quadro, o Dr. Rodrigo Bernardino – Médico Cirurgião Plástico– CRM 7.678-MT recomendou a realização dos seguintes procedimentos:

Dessa forma, entrou em contato com o plano de saúde solicitando autorização para realização dos procedimentos em rede credenciada com equipe médica credenciada, em 21/06/2023, contudo, não recebeu retorno.

Assim, ajuizou a ação de origem buscando a concessão da tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear integralmente a realização das cirurgias plásticas além de fornecer os insumos e materiais, conforme prescrição médica. No mérito requereu a confirmação da tutela, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID. 279758887).

Mais adiante no processo, a Unimed foi citada conforme ID. 279758895, porem, não se manifestou nos autos.

Ato seguinte, a Autora, ora Apelante, se manifestou nos autos através dos IDs. 279758896 e 279758897 pleiteando a concessão da tutela de urgência ante a revelia da Requerida, ora Apelada.

Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu o direito da parte autora de realizar os procedimentos cirúrgicos e por consequência condenou a parte requerida a fornecer/ custear os referidos procedimentos reparadores para retirada de excesso de pele de qualquer parte do corpo, bem como outras reparações necessárias sem cunho meramente estético.

Além disso, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum também deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência determinando que a parte requerida custeie os procedimentos cirúrgico e consignou que caso haja dúvidas acerca do caráter dos procedimentos, estes devem ser sanados em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, improcedeu o pedido de danos morais e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

Feitos os necessários esclarecimentos passo para a análise do presente recurso, onde a Apelante defende que ante a revelia da Apelada em impugnar os laudos por ela acostados, não há justificativa para a sentença desconsidera-los.

Contudo, entendo que não assiste razão a Apelante, tendo em vista que as provas produzidas nos autos destinam-se a formar o convencimento motivado do juiz, conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica não vincula o juízo à aceitação automática dos documentos, cabendo-lhe a análise crítica e fundamentada do seu conteúdo e pertinência.

Saliento que, ao proferir a sentença, o magistrado a quo reconheceu o direito da parte autora à realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, em consonância com a tese firmada no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as cirurgias reparadoras, quando prescritas como continuidade do tratamento bariátrico, integram a cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

Ademais, ao ressalvar que a tutela de urgência deferida não abrange procedimentos meramente estéticos, o juízo de origem apenas delimitou que eventual controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética dos atos cirúrgicos deverá ser dirimida,
se necessário
, na fase de cumprimento da sentença, sem que isso implique limitação prévia ao direito reconhecido.

Em assim sendo, a manutenção da sentença nesse ponto é a medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei nº 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, assim, não há que se falar em condenação por danos morais.

Por fim, quanto a sucumbência fixada na sentença, observa-se que a parte Apelante não foi condenada ao pagamento. Vejamos:

Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, a manutenção da sentença em seus exatos termos é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os na proporção 60% para o Apelado e 40% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025